Tribunal: CARF
Processo: 10825.000622/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000622/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.926 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE BAURU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/11/2005, 01/10/2007 a 31/12/2007
COFINS. MEDICAMENTOS. SISTEMA MONOFÁSICO. TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
RESTITUIÇÃO.
IMUNIDADE.
ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
A incidência monofásica da COFINS sobre as receitas de venda dos produtos
arrolados no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, não implica restituição às
entidades beneficentes de assistência social que adquiram tais produtos, haja
vista que a isenção de que gozam as aludidas entidades, quando cumpridos os
requisitos legais, contempla unicamente as suas próprias receitas.
Assim, não há dispositivo legal que autorize o creditamento de contribuições cujo
ônus é suportado apenas indiretamente pela entidade, eis que a sua imunidade
contempla tão somente as suas próprias receitas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/11/2005, 01/10/2007 a 31/12/2007
PIS.
MEDICAMENTOS.
SISTEMA
MONOFÁSICO.
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA. RESTITUIÇÃO. IMUNIDADE. ISENÇÃO. ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A incidência monofásica do PIS sobre as receitas de venda dos produtos
arrolados no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, não implica restituição às
entidades beneficentes de assistência social que adquiram tais produtos, haja
vista que a isenção de que gozam as aludidas entidades, quando cumpridos os
requisitos legais, contempla unicamente as suas próprias receitas.
Assim, não há dispositivo legal que autorize o creditamento de contribuições cujo
ônus é suportado apenas indiretamente pela entidade, eis que a sua imunidade
contempla tão somente as suas próprias receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000622/2008-53
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.000622/2008-53

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
A interessada pleiteia, por meio da petição de fl. 206, restituição do valor de R$
97.114,99, relativos à recolhimentos “por substituição tributária” da Contribuição
para o PIS e para a COFINS, no período de junho de 2005 a novembro de 2005 e
outubro de 2007 a dezembro de 2007, afirmando que a Lei no 10.147/00 introduziu a
sistemática da substituição tributária das referidas contribuições. e que o artigo 150,
parágrafo 7o, da Constituição Federal, lhe garante a imediata e preferencial restituição,
caso não se realize o fato gerador.
Afirma que as entidades hospitalares beneficentes portadoras do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, conforme artigo 195, parágrafo 7o, da
Constituição Federal, são imunes aos recolhimentos das referidas contribuições e não
realizam o fato gerador.
Conclui que “desta forma, então se conclui que sobre as receitas auferidas por
estas entidades assistenciais, tratada em tela, “não” deveriam recair os efeitos destas
contribuições, ainda, que os seus recolhimentos se dêem na forma de substituição
tributária, tão quão estão sujeitos os produtos ora tratados”.
Encaminhou, por meio do programa PER/DCOMP, a Declaração de
Compensação n° 40789.40125.120308.1.3.04-1002.
A DRF em Bauru apreciou o pleito e indeferiu o pedido de restituição e não
homologou as compensações, conforme Despacho Decisório no 516/2008, juntado às
fls.80/85, fundamentando, em síntese, que:
Inicialmente cabe esclarecer que a Lei 10.147/2000 instituiu a tributação monofásica ou
concentrada das contribuições para o Pis e a Cofins, e não modalidade de substituição
tributária como faz crer a interessada.
(...)
Diferentemente da substituição tributária, na tributação monofásica inexiste a figura do
sujeito passivo responsável. O industrial ou importador recolhe Pis e Cofins como
contribuinte, em nome próprio. Já na substituição tributária a lei elege um responsável,
denominado substituto tributário, como já explicado anteriormente, e, atribui a ele a
responsabilidade pelo recolhimento de tributo, que o faz em nome do substituído, sobre
fatos geradores que irão ocorrer futuramente.
(...)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.000622/2008-53

Portanto, o regime estabelecido pela Lei 10.147/2000, denominado tributação
monofásica ou concentrada para o Pis e a Cofins, não guarda nenhuma relação com a
modalidade de substituição tributária, como pretende a interessada, não se aplicando,
nesse caso, o artigo 150, § 7o. da Carta Magna.
Ademais, ainda que a Lei 10.147/2000 tivesse instituído o regime de substituição
tributária para o Pis e Cofins, possibilitando a aplicação do artigo 150, § 7° da CF, como
pretendia a interessada, impossível seria o atendimento do seu pleito, pois apesar da
contribuinte ter tido renovado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, por meio da Resolução n° 116, de 19 de julho de 2007, conforme consulta ao
sítio do Conselho Nacional de Assistência Social (fls. 63/76), a mesma não faz jus a
imunidade estabelecida no artigo 195, § 7° da CF, uma vez que, teve o seu pedido de
isenção indeferido pela 2a. CAJ – Câmara de Julgamento - que decidiu pelo
conhecimento do pedido de revisão do INSS, dando-lhe provimento por unanimidade,
anulando o Acórdão n° 02/00727/2001, proferido anteriormente, conforme consulta de
folha 77 por não atender os requisitos estabelecidos pelo artigo 55 da Lei 8.212/91.
Inconformada, a contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade, de
fls. 88/97.
Inicialmente, disserta sobre os fatos ocorridos e o reconhecimento da entidade
como “Entidade de Fins Filantrópicos com Certificado de Entidade Filantrópica
expedido em 10 de Maio de 1995, que vem sendo renovado periodicamente”.
Continua: “Portanto, decai a tese esposada no indeferimento, sendo assim, a
Recursante é detentora do direito à imunidade, independente de ter ou não
Certificado Beneficente de Assistência Social, posto estar caracterizado o cunho
filantrópico permanente. Conforme o Dec-Lei 1.577/77, e outros, restando provado
indene de dúvidas que a Recursante tem direito adquirido, quanto a imunidade das
contribuições definidas pelo art. 195, §7o. da Constituição Federal.”
Entende que: “Quanto à tentativa do signatário de enquadrar a Recusante na
tributação monofásica ou concentrada, descaracterizando assim a forma correta de
tributação que é a espécie da substituição tributária, evidente equívoco. Resta indene
de dúvidas caracterizada que o sistema tributário da Recursante é a substituição
tributária, posto ser sujeito passivo indireto, ou responsável pela obrigação na etapa
posterior, não existindo relação pessoal e direta com o fato gerador, e posto existir o
responsável outro, que não o contribuinte a que a lei determina.”
Cita decisões que dispõem sobre exigência de PIS e COFINS sobre seu
faturamento: “Sendo passível de destaque os respectivos valores, não há que se exigir
PIS e COFINS sobre a receita do fornecimento de medicamentos, viabilizando-se,
ainda, a compensação dos valores pagos indevidamente.” (RELATOR: Juiz
LEANDRO PAULSEN)
Na sua peça recursal, afirma que com a edição da Lei n° 10.147/2.000, o
Governo Federal criou o regime monofásico:
11. O regime monofásico do PIS/COFINS consiste em mecanismo semelhante a
substituição tributária, pois atribui a um contribuinte a responsabilidade pelo imposto
devido por toda a cadeia. Nesse sentido, com a edição da Lei 10.147/2.000, o Governo
Federal criou o regime monofásico para produtos de higiene pessoal, medicamentos e
cosméticos, que tomou os importadores e industrias desses produtos responsáveis pelo
recolhimento do PIS/COFINS incidente sobre a cadeia de produção e consumo
mediante a aplicação e uso, aplicando-se uma alíquota global de 12% e reduziu a zero a
alíquota de PIS/COFINS para revendedores e varejistas.
E pede:
(...) a IMPROCEDÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO GUERREADO e o
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
IMEDIATA
COM
A
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.000622/2008-53

HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES, e conseqüentemente, determinando o
arquivamento do processo administrativo, ora questionado.”
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/11/2005, 01/10/2007 a 31/12/2007
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
As disposições do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, que estabelecem a
incidência de alíquotas concentradas (majoradas) da Cofins nas
operações de venda dos produtos classificados nas posições, códigos e
itens da TIPI nele expressamente relacionados, alcançam apenas as
pessoas jurídicas que os industrializaram ou importaram.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal na sistemática da incidência monofásica do
PIS/Pasep e da Cofins para que o participante da cadeia de venda ou
consumo seja restituído do valor das contribuições incidentes sobre o
montante de suas aquisições de medicamentos.
IMUNIDADE.
Se a entidade não possui registro no CNAS, não faz jus à isenção da
Cofins a que se refere o art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/11/2005, 01/10/2007 a 31/12/2007
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
As disposições do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, que estabelecem a
incidência de alíquotas concentradas (majoradas) da Cofins nas
operações de venda dos produtos classificados nas posições, códigos e
itens da TIPI nele expressamente relacionados, alcançam apenas as
pessoas jurídicas que os industrializaram ou importaram.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal na sistemática da incidência monofásica do
PIS/Pasep e da Cofins para que o participante da cadeia de venda ou
consumo seja restituído do valor das contribuições incidentes sobre o
montante de suas aquisições de medicamentos.
IMUNIDADE.
Se a entidade não possui registro no CNAS, não faz jus à isenção da
Cofins a que se refere o art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.000622/2008-53

Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pretensão da recorrente em ver restituídos os valores de PIS e
COFINS incidentes na aquisição de medicamentos tributados no fabricante/importador na
sistemática da monofasia.
A recorrente sustenta, com fundamento no art.195, § 7o, da Constituição Federal,
que, por se caracterizar como entidade de assistência social e atender todas as exigências
estabelecidas em lei, faz jus a imunidade às contribuições de custeio da seguridade social, o que
lhe permitiria reaver as contribuições pagas, ainda que indiretamente, nos medicamentos
adquiridos.
Sem razão à recorrente.
O art. 1o da Lei 10.147/2000 estabelece a tributação do PIS e COFINS na
sistemática monofásica para os produtos farmacêuticos ali elencados:
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01; 30.03,
exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e 3303.00 a 33.07,
exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1;
3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos 3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99;
3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e
9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 12.839,
de 2013)
I - incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: ( (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2,
3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um décimo
por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento); (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.000622/2008-53

na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na
condição de industrial ou de importador.[...]
Depreende-se da legislação transcrita, que a tributação, quanto ao PIS e COFINS
envolvidos em toda a cadeia econômica de venda de produtos farmacêuticos, deve ser
concentrada no fabricante/importador desses produtos. Ou seja, a sistemática da monofasia,
adotada para o caso, concentra a cobrança das contribuições em uma etapa da cadeia produtiva,
desonerando, ao menos diretamente, as etapas seguintes. A indigitada lei também reduziu a zero
as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas pelos outros entes
envolvidos na cadeia econômica.
É fato, não contestado pela recorrente, que os dispositivos legais das Lei
no10.637/2002 (Contribuição para o PIS/PASEP) e Lei no 10.833/2003 (COFINS), atinente ao
artigo 3o, I, “b”, combinado com o artigo 2o, § 1o, II, prevêem vedação expressa ao direito de
crédito daqueles demais participantes da cadeia. Isso ocorre porque o ônus tributário das
referidas contribuições são suportadas pelo produtor/importador em que se tem uma alíquota
majorada para esses entes a fim de eximir os demais integrantes da cadeia produtiva, aplicando-
se a esses últimos a alíquota zero nas suas saídas, bem como não lhes é permitindo o
creditamento das contribuições nas aquisições dos produtos sujeitos a essa modalidade de
tributação.
Assim, se a adquirente de produtos farmacêuticos não pode manter créditos na
aquisição desses produtos sujeitos à monofasia, pois há expressa vedação legal, logicamente,
também não pode pedir a restituição daquilo que não existe, estando correto, portanto, o
indeferimento total do pedido de crédito.
Nesse mesmo sentido, tem sido a jurisprudência do CARF. Conforme
exemplificam as seguintes ementas de julgados:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Ementa:
IMUNIDADE.
ENTIDADES
BENEFICENTES.
SISTEMA
MONOFÁSICO.
RESTITUIÇÃO.
Não há dispositivo legal que autorize o creditamento de contribuições cujo ônus é
suportado apenas indiretamente pela entidade, eis que a sua imunidade contempla tão
somente as suas próprias receitas.
(acórdão no3401002.335, da 4a Câmara/1a Turma Ordinária, relatoria da Conselheira
Ângela Sartori, sessão de 24 de julho de 2013)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2007
PIS E COFINS. MEDICAMENTOS. SISTEMA MONOFÁSICO. TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
RESTITUIÇÃO.
IMUNIDADE.
ISENÇÃO.
ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A incidência monofásica do PIS e da Cofins sobre as receitas de venda dos produtos
arrolados no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, não implica restituição às entidades
beneficentes de assistência social que adquiram tais produtos, haja vista que a isenção
de que gozam aludidas entidades, quando cumpridos os requisitos legais, contempla
unicamente as suas próprias receitas.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.000622/2008-53

Não há dispositivo legal que autorize o creditamento de contribuições cujo ônus é
suportado apenas indiretamente pela entidade, eis que a sua imunidade contempla tão
somente as suas próprias receitas.
(acórdão no3401-007.476, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, relatoria da Conselheira
Mara Cristina Sifuentes, sessão de 23 de junho de 2020)
A auditoria fiscal apresentou argumento adicional para o indeferimento,
afirmando que sequer a empresa recorrente atenderia todas as condições previstas em lei para
usufruir da isenção prevista artigo 195, § 7° da CF, pois, apesar do contribuinte ter tido renovado
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, por meio da Resolução n° 116, de
19 de julho de 2007, conforme consulta ao sítio do Conselho Nacional de Assistência Social (e-
fls. 63/76), a mesma não faz jus a isenção, uma vez que teve o seu pedido de isenção indeferido
pela CAJ – Câmara de Julgamento - que decidiu pelo conhecimento do pedido de revisão do
INSS, dando-lhe provimento, por unanimidade, para anular o Acórdão n° 02/00727/2001,
proferido anteriormente, conforme consulta de e-fls. 77, pelo não atendimento dos requisitos
estabelecidos pelo art. 55 da Lei 8.212/91.
A empresa, por sua vez, apresentou o certificado que a fiscalização afirma se
encontrar anulado, à época da análise do crédito, pela CAJ – Câmara de Julgamento - que
decidiu pelo conhecimento do pedido de revisão do INSS, dando-lhe provimento, por
unanimidade, para anular o Acórdão n° 02/00727/2001, proferido anteriormente, conforme
consulta de e-fls. 77. Além do referido certificado, a empresa também trouxe aos autos uma
certidão na qual se atesta que a empresa protocolou pedido de renovação de certificado para o
período de 21/03/2007 até 20/03/2010, datado de 10/08/2009.
Entendo que a discussão sobre se a recorrente atende às exigências impostas pelo
art.55 da Lei no8.212/91 torna-se irrelevante ao presente caso, que trata especificamente da
tomada de crédito sobre a aquisição de produtos sujeitos a alíquota zero, submetida a regime
monofásico, e a sua restituição, em vista de que a recorrente não possui legitimidade para efetuar
o pedido de restituição das contribuições incidentes sobre produtos farmacêuticos porque o ônus
é suportado apenas indiretamente pela entidade e sequer existir previsão de creditamento na
aquisição desses produtos nesse tipo de operação, conforme antes discutido.
Por fim, cabe frisar que a isenção do dispositivo citado em relação às entidades
desse tipo alcança a folha de salários em relação as contribuições previdenciárias, o lucro, em se
tratando de CSLL, e a receita ou faturamento das operações próprias da entidade no que
concerne ao Pis e Cofins, nos termos do artigo 195 inciso I, não afetando, de nenhuma forma,
quanto a possibilidade de creditamento, as operações de aquisições de produtos sujeitos à
incidência monofásica.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.000622/2008-53

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital